Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007224-23.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n.° 1000472-57.2022.8.11.0025, proposta em face de PADOVAN PICK-UP CENTER VEÍCULOS LTDA.-ME, indeferiu o pedido liminar para obstar que a empresa Agravada inclua o nome da Recorrente nos cadastros restritivos/protesto ou caso já tenha efetivado, seja determinada a retirada das restrições.
Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que contratou os serviços da empresa Agravada em diversas ocasiões e que sempre pagou os valores devidos.
Afirma que a empresa Recorrida emitiu diversos títulos em seu nome que não teriam sido adimplidos, no valor total de R$ 90.776,66 (noventa mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Relata, contudo, que desconhece a origem dos títulos protestados, eis que inexistem notas fiscais, duplicatas e qualquer outro meio formal de contratação, recebimento de serviços ou mercadorias que justifiquem o protesto ou qualquer exigência de pagamento.
Segue argumentando que todos os serviços prestados pela Recorrida no decorrer da vigência contratual foram adimplidos, e que a manutenção do protesto acarretará graves prejuízos à empresa Agravante.
Por derradeiro, sustenta que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar estão suficientemente comprovados, uma vez patente a ilegitimidade dos títulos protestados.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que disciplina o inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise superficial dos autos e da documentação que escolta, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Com efeito, em que pese às alegações expostas pela empresa Agravante de que os débitos cobrados pela Agravada são ilegítimos, não vislumbro nos autos elementos concretos e aptos a comprovar tal circunstância. A Recorrente se limita a mera ilações, o que torna necessário o pleno exercício do contraditório.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não assenta em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.
Com essas considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum à Juíza da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora